Tribunal: STF
Processo: HC 227536
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-27
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 804.612/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em 1ª instância, à pena de 11 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 29 dias-multa, ante a prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º-A, inc. I (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo), e 311, caput (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), do Código Penal.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra o acórdão, formalizou o Habeas Corpus no STJ, tendo o Ministro Relator negado seguimento ao writ, seguindo-se o protocolo do citado agravo regimental. 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, ter sido desrespeitado o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, no tocante ao reconhecimento fotográfico do paciente. Alegam a inexistência de outros elementos aptos a justificar a condenação. 



    5. Requer, no âmbito liminar, a suspensão dos efeitos do título condenatório. No no mérito, buscam o reconhecimento de nulidade da prova, com a consequente absolvição.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado coator, a 5ª Turma assentou a inviabilidade de adentrar à matéria de fundo, apontando que “o Tribunal de origem, consoante entendimento jurisprudencial desta corte, denegou a ordem tendo em vista a impetração de habeas corpus na pendência de recurso de apelação, consignando que já há recurso defensivo em pleno processamento, avizinhando-se a remessa a esta Corte para julgamento colegiado” (e-doc. 3, p. 176). O acórdão ficou assim ementado:



    "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS PERANTE A CORTE A QUO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NA ORIGEM. ANÁLISE POR ESTA CORTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. A Corte estadual não examinou as pretensões veiculadas no habeas corpus lá impetrado, sob o fundamento de que interposta apelação, pendente de julgamento, quanto aos temas. 



    2. A ausência de análise das questões postas no presente writ, pelo Tribunal de origem, impede seu exame por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 



    3. Agravo regimental improvido." (e-doc. 3, p. 173) 



    7. Com efeito, a atuação originária do STF acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. A par disso, o Plenário e ambas as Turmas deste Supremo entendem não ser possível, per saltum, o exame de matéria pendente de análise perante as instâncias ordinárias: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator